Tribunal: TJDFT
Processo: 0754395-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0754395-26.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOLDON LUIZ RIBEIRO REGO AGRAVADO: CLAUDETE APARECIDA RAMOS DE BRITO D E S P A C H O A parte agravada, Claudete Aparecida Ramos de Brito, em contrarrazões, invoca preliminar de não conhecimento parcial do agravo de instrumento interposto por Holdon Luiz Ribeiro Rego (inovação recursal). Assim, nos termos do Código de Processo Civil, artigo 10, e da proibição da decisão surpresa, intime-se o agravante para manifestar-se sobre a questão invocada, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal por se tratar de parte assistida pela Defensoria Pública. Após, conclusos. Brasília/DF, 5 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator